Tribunal: TJES
Processo: 0000359-25.2023.8.08.0040
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): FERNANDO ZARDINI ANTONIO
Órgão julgador: FERNANDO ZARDINI ANTONIO
Órgão colegiado: 1ª Câmara Criminal
Assuntos: Tráfico de Drogas e Condutas Afins
Data de julgamento: 2025-07-10

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0000359-25.2023.8.08.0040
APELAÇÃO CRIMINAL (417)
APELANTE: JONES SANTOS DE JESUS
APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO
RELATOR(A):
FERNANDO ZARDINI ANTONIO

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

1ª Câmara Criminal

GABINETE DO DESEMBARGADOR FERNANDO ZARDINI ANTONIO

Rua Desembargador Homero Mafra, 60, Enseada do Suá, Vitória - ES - CEP: 29050-906

APELAÇÃO CRIMINAL (417) Nº 0000359-25.2023.8.08.0040 -
1ª Câmara Criminal

APELANTE: JONES SANTOS DE JESUS

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

RELATOR: Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO

ACÓRDÃO

DIREITO PROCESSUAL PENAL. AGRAVO REGIMENTAL EM APELAÇÃO CRIMINAL. INTERPOSIÇÃO CONTRA DESPACHO DE MERO EXPEDIENTE. AUSÊNCIA DE CONTEÚDO DECISÓRIO. RECURSO NÃO CONHECIDO. DECISÃO MANTIDA. RECURSO
CONHECIDO E
DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Agravo Regimental interposto por Jones Santos de Jesus, por intermédio de sua advogada, contra decisão monocrática que não conheceu de agravo regimental anterior, por ausência de cabimento. O recurso visava à remessa do feito ao colegiado para apreciação. A insurgência originou-se de despacho que determinou a baixa dos autos ao juízo de origem para cumprimento de diligência requerida pelo Ministério Público, consistente na juntada de laudo de exame químico. A defesa agravou desse despacho, que foi considerado ato de mero expediente, sem conteúdo decisório.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

A questão em discussão consiste em definir se é cabível agravo regimental contra despacho que determina diligência processual sem conteúdo decisório e, por consequência, se deve ser reconsiderada a decisão que não conheceu do recurso anteriormente interposto.

III. RAZÕES DE DECIDIR

Despachos de mero expediente, por não possuírem conteúdo decisório, não desafiam recurso, conforme o disposto no art. 1.001 do Código de Processo Civil, aplicado subsidiariamente ao processo penal.

A determinação de diligência requerida pelo Ministério Público tem natureza impulsionadora e não causa prejuízo à defesa, não caracterizando, portanto, interesse recursal.

O precedente do TJES destaca que atos que apenas solicitam documentos ou movimentam o processo, sem deferir ou indeferir pretensão das partes, não comportam agravo interno.

A alegação da defesa de que decisões monocráticas devem ser impugnadas mediante agravo regimental não se aplica ao caso, pois o despacho questionado não possui natureza de decisão monocrática com conteúdo jurisdicional.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso conhecido e desprovido.

Tese de julgamento
:

Despachos de mero expediente que apenas determinam diligências sem conteúdo decisório não são passíveis de impugnação por meio de agravo regimental.

Não há interesse recursal na ausência de prejuízo concreto à parte recorrente.

O art. 1.001 do CPC veda a interposição de recurso contra atos sem conteúdo decisório, mesmo em sede criminal.

Dispositivos relevantes citados
: CPC, art. 1.001; CPC, art. 99, § 2º.

Jurisprudência relevante citada
: TJES, Agravo de Instrumento nº 5008837-57.2023.8.08.0000, Rel. Des. Sérgio Ricardo de Souza, 3ª Câmara Cível, j. 27.06.2024.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À UNANIMIDADE, NEGAR PROVIMENTO AO RECURSO, nos termos do voto do eminente Relator.
Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO
Composição de julgamento: Gabinete Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO - FERNANDO ZARDINI ANTONIO - Relator / Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA - RACHEL DURAO CORREIA LIMA - Vogal / Gabinete Des. EDER PONTES DA SILVA - EDER PONTES DA SILVA - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA - RACHEL DURAO CORREIA LIMA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
Gabinete Des. EDER PONTES DA SILVA - EDER PONTES DA SILVA (Vogal)
Acompanhar
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

1ª Câmara Criminal

GABINETE DO DESEMBARGADOR FERNANDO ZARDINI ANTONIO

Rua Desembargador Homero Mafra, 60, Enseada do Suá, Vitória - ES - CEP: 29050-906

APELAÇÃO CRIMINAL (417) Nº 0000359-25.2023.8.08.0040 -
1ª Câmara Criminal

APELANTE: JONES SANTOS DE JESUS

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

RELATOR: Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO

VOTO

Conforme relatado, trata-se de

Agravo Regimental em Apelação Criminal interposto por
JONES SANTOS DE JESUS
, através de sua advogada Camilla Suim Tonini Guedes – OAB/ES n. 33.379, contra a decisão monocrática de Id n. 13488650, por meio da qual não conheci do Agravo Regimental anteriormente interposto, por ausência de cabimento.

Aduz, em síntese, a necessidade de reconsideração da decisão anterior, a fim de que seja regularmente julgado o recurso pelo colegiado.

Pois bem.

Após a regular distribuição por sorteio, recebi o feito em gabinete no dia 22 de janeiro do corrente ano, tendo proferido despacho no dia seguinte, abrindo vista dos autos à douta Procuradoria de Justiça para manifestação.

Na ocasião, o Ministério Público requereu a realização de diligência prévia ao julgamento, pugnando pela juntada do laudo de exame químico.

Deferido o pedido através do despacho de Id n. 11980853, ocasião na qual determinei a baixa dos autos em diligência ao primeiro grau.

Por erro apresentado pelo sistema PJe, a diligência não foi cumprida, haja vista que o processo não foi de fato encaminhado à instância de origem.

A douta defesa, por sua vez, interpôs Agravo Regimental (Id n. 13466970) em face do despacho que determinou a baixa dos autos em diligência.

Conforme decisão monocrática de Id n. 13488650, não conheci do recurso, tendo em vista o não cabimento de Agravo Regimental em face de despacho.

Embora alegue a defesa que o Superior Tribunal de Justiça aduziu ser ônus defensivo a interposição de Agravo Regimental em face de decisão monocrática do relator na origem, fato é que a defesa interpôs, em um primeiro momento, Agravo Regimental em face de despacho.

Ressalto que tal despacho limitou-se a determinar o cumprimento da diligência requerida pelo Ministério Público de Segundo Grau, sem qualquer conteúdo decisório. A mera juntada do documento requerido não implica em qualquer prejuízo ao réu, tratando-se, pelo apontado pela Procuradoria, de elemento essencial ao julgamento.

Observa-se, portanto, que o despacho proferido tem por finalidade o mero impulsionamento do feito, não sendo passível, desta forma, de recurso, nos termos do artigo 1.001 do Código de Processo Civil.

Neste sentido:

AGRAVO INTERNO NO AGRAVO DE INSTRUMENTO – ATUAÇÃO EM PRIMEIRA INSTÂNCIA LIMITADA A ATOS DE MERO EXPEDIENTE, SEM QUALQUER CUNHO DECISÓRIO – INCABÍVEL – AGRAVO INTERNO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. 1. O agravante interpôs o presente recurso sem que houvesse o deferimento ou indeferimento do pedido de gratuidade da justiça, mas, tão somente, a determinação para apresentação da documentação pertinente. 2. Não se vislumbra o cabimento do agravo de instrumento porquanto o pronunciamento jurisdicional a quo não apenas foi denominado “despacho”, como possui, de fato, natureza de mero impulsionamento do feito, com amparo no art. 99, § 2º, do CPC. 3. Por força do art. 1.001 do CPC, o recurso é incabível. Além disso, não há interesse recursal, na medida em que, por ora, não há prejuízo para os recorrentes. Não há sentido em se buscar a tutela jurisdicional recursal se não há, concretamente, decisão desfavorável à parte. 4. Recurso conhecido e não provido. (TJES, Classe: Agravo de Instrumento, 5008837-57.2023.8.08.0000, Relator: SERGIO RICARDO DE SOUZA, Órgão Julgador: TERCEIRA CÂMARA CÍVEL, Data: 27/06/2024).

Pelo exposto, não existe razão para a reconsideração da decisão monocrática que não conheceu do Agravo Regimental interposto, não havendo sequer qualquer pronunciamento desfavorável à parte que enseje a interposição de recurso.

Isto posto,
CONHEÇO DO RECURSO E NEGO-LHE PROVIMENTO
, nos termos da fundamentação supra.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)
DESEMBARGADORA RACHEL DURÃO CORREIA LIMA:

Acompanho o voto proferido pelo eminente Relator, no sentido de
CONHECER
do recurso e a ele
NEGAR PROVIMENTO
.